Tribunal: TJDFT
Processo: 0762673-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762673-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMERICANAS S.A. RECORRIDO: DANIEL MARCOS SZWEC DOS SANTOS FERNANDES DECISÃO ID Num. 50363948. A requerida formulou pedido de suspensão do processo, ao fundamento de que foi decretada sua recuperação judicial e determinada a suspensão dos processos pelo prazo de 180 dias. DECIDO. Em julgado da 1a Turma Cível do TJDFT assim se manifestou: “Tratando-se de demanda que se encontra na fase de conhecimento, não há razão para que seja processada e julgada perante o Juízo no qual foi instaurada a recuperação judicial da empresa ré, nem tampouco para que seja determinada a suspensão do processo. Inteligência do artigo 6o, §1o, da Lei n. 11.101/05.” (Acórdão n.984744, 20150110762064APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 09/12/2016. Pág.: 139-154) E por adotar posicionamento igual, indefiro os pedidos formulados. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.